Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANS. ROL TAXATIVO. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. THERASUIT. AUTISMO. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. R.N. 539/2022 DA ANS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. Diante da determinação do eg. STJ, procede-se a novo julgamento da causa, considerando os parâmetros de direito estabelecidos no EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP, a respeito da taxatividade do Rol da ANS, com exceções.
2. Em 01/07/2022, a ANS publicou a Resolução Normativa 539/2022, que tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente portador de transtorno global do desenvolvimento.
3. Diante disso, depois de 01/07/2022, não há mais dúvidas de que os planos de saúde possuem a obrigação de arcar com os custos decorrentes do tratamento para infantes com espectro autista.
4. Sobre o período anterior à inclusão no Rol, diante da dúvida que permeava a interpretação das leis regentes, a ANS expediu o Comunicado no 95, de 23/06/2022 (DOU de 24/06/2022), por meio do qual impôs a todas as operadoras de planos de saúde que, por determinação judicial ou por mera liberalidade, estivessem atendendo aos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, o dever de manutenção do tratamento, estabelecendo, expressamente, que a sua suspensão configuraria negativa indevida de cobertura.
5. A manutenção dos efeitos de decisões judiciais concessivas do custeio pelo plano foi corroborada pelo eg. STJ, em precedente da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (REsp n. 2.043.003/SP, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 23/3/2023).
6. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento fisioterapêutico (método Therasuit) indicado para a paciente, menor portadora de autismo e Síndrome de Rett, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição por ela já vivenciada.
7. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
8. Conduta deliberada no sentido de descumprir ordem judicial autoriza a fixação de multa por ato atentatório à justiça, na forma do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, além do pagamento de astreintes fixadas em sede de tutela de urgência e confirmadas posteriormente no âmbito recursal.
9. Rejulgamento da causa. Recurso de apelação conhecido e não provido.